Tribunal: TJMT
Processo: 0016462-30.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016462-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO - CPF: 712.665.781-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAIR OLIVEIRA GARCIA - CPF: 603.899.821-72 (VÍTIMA), ANA CRISTINA PEREIRA BARBOSA DE ARRUDA GARCIA (VÍTIMA), MARIANA ALVES SANTANA - CPF: 997.068.141-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PENA QUE ATRAIRIA A INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS – RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o réu menor de 21 anos ao tempo dos fatos, aplicada a pena do crime de roubo majorado em 5 anos e 4 meses de reclusão – descontado o acréscimo decorrente do concurso formal de infrações –, sem inconformismo ministerial, e tendo transcorrido mais de seis anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, aperfeiçoa-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a tal delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Alexsandro Matias do Nascimento contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0016462-30.2017.8.11.0042 pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a extinção de sua punibilidade em virtude da prescrição; no mérito, requer a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante, prequestionando os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 252483193).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 252483195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, extinguindo-se a punibilidade do apelante (Id. n. 259981196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Alexsandro Matias do Nascimento foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

O apelante suscita, em caráter preliminar, a extinção de sua punibilidade em virtude da prescrição, com base na pena aplicada na sentença.

Com efeito, o § 1º do art. 110 do CP estabelece que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
”, e, na espécie, a sentença transitou em julgado para o
parquet
.

Ademais, o art. 119 do CP estabelece que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, o que significa que, no caso dos autos, deve ser afastado, para fins de aferição da prescrição, o acréscimo de pena decorrente do reconhecimento do concurso formal de infrações. Com isso, a reprimenda a ser considerada é de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Esse
quantum
de pena atrairia a incidência do prazo prescricional previsto no inciso III do art. 109 do CP, qual seja, 12 anos. Todavia, o réu, ao tempo dos fatos (23 de março de 2017), era menor de 21 anos (nascido em 23 de fevereiro de 1998), o que implica a redução de tal prazo pela metade, à luz do art. 115 do mesmo
códex
.

Logo, como a denúncia foi recebida em 22 de junho de 2017 (Id. n. 252482671, pp. 65-67) e a sentença somente foi publicada em 26 de setembro de 2024, impondo ao acusado uma pena que enseja a aplicação de um prazo prescricional de seis anos (Id. n. 252483176), deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da ministerial, dou provimento ao apelo para declarar extinta a punibilidade de Alexsandro Matias do Nascimento, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025